Tribunal: CARF
Processo: 18365.720256/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.720256/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CHRISCIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada Notificação de Lançamento (fls. 06
a 10) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF no exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, no valor original de R$ 48.410,57, acrescidos de multa e juros
de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.720256/2011-24
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720256/2011-24

O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima, quando teria sido apurada a compensação indevida a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$ 40.059,25, referente à
Prefeitura Municipal de Coari – CNPJ no 04.262.432/000121.
Inconformada a contribuinte apresenta, em 20/05/2011, a impugnação de fls. 02 a 05
alegando, em síntese:
CONFORME INFORMAÇÕES NA IMPUGNAÇÃO EM ANEXO, TAL VALOR
FORA
LANÇADO
EQUIVOCADAMENTE
NOS
RENDIMENTOS
DA
IMPUGNANTE, QUE SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO DO MESMO
AGORA QUANDO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO, SENDO PORÉM
QUE NUNCA RECEBEU TAL QUANTIA, HAJA VISTA QUE QUEM PRESTAVA
SERVIÇOS REGULARES DE ADVOCACIA À PREFEITURA DE COARI ERA O
CIDADÃO FRANCISCO RODRIGUES BALIEIRO CPF 078.133.41287. SUA
DECLARAÇÃO FOI FEITA PELO ENTÃO CONTADOR DA PREFEITURA, QUE
LHE AFIRMOU QUE TAL LANÇAMENTO FOI FEITO PELA PREFEITURA EM
NOME DE REFERIDO CIDADÃO, TENDO SIDO DECLARADO POR EQUÍVOCO
EM SEUS RENDIMENTOS.
Ao final, requer sejam desconsiderados os rendimentos em questão quando da apuração
do imposto devido no ano-calendário de 2008, como também lhe seja deferida a
possibilidade de promover a retificação da declaração de ajuste anual correspondente
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 11 a 14.
Em 10/04/2013, a 5a Turma da DRJ/BEL, através da Resolução no 01-000.280,
determinou o retorno do processo à unidade de origem para as seguintes providências:
i) Intimar a fonte pagadora Prefeitura Municipal de Coari – CNPJ n.04.262.432/0001-21
no sentido de prestar informações acerca do montante da renda efetivamente percebida
pela contribuinte no ano-calendário de 2008, como também dos correspondentes
descontos a título de IRRF;
ii) Após, encaminhar os autos a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento, Em
12/11/2018, a Prefeitura Municipal de Coari recebeu o Ofício no 70/SEFIS
DRF/MANAUS (fl. 37) nos seguintes termos:
Para instrução do processo administrativo fiscal no. 18365.720256/2011-24, de interesse
da contribuinte CHRISCIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, CPF609.920.932-87
pedimos informar o valor dos rendimentos pagos no ano 2008, à mesma, e sua
correspondente retenção de imposto de renda na fonte.
A Prefeitura Municipal de Coari não se manifestou dentro do prazo.
Cientificada do resultado da Diligência em 27/06/2019 (fl. 57), a contribuinte també não
apresentou resposta.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
c) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720256/2011-24

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, norma que
disciplina o processo administrativo fiscal.
A contribuinte alega que sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) foi elaborada e
transmitida por terceiro, afirma não ter recebido a totalidade dos valores nela
informados e solicita que os rendimentos, bem como o imposto de renda retido na fonte
sejam excluídos da apuração do imposto de renda através de DIRPF retificadora.
Registre-se que, diante das alegações apresentadas pela contribuinte, o presente
lançamento foi objeto de diligência através da qual a fonte pagadora foi intimada a
prestar esclarecimentos mas não se manifestou.
Os pedidos apresentados pela impugnante não podem ser aceitos pois, em primeiro
lugar, a própria interessada afirma ter recebido R$ 15.000,00 por serviços prestados de
assessoria jurídica mas não apresenta nenhum comprovante demonstrando que o
rendimento por ela recebido teria sido, de fato, inferior àquele informado em DAA:
A impugnante no ano de 2008 prestou serviços de assessoria jurídica nas Eleições 2008
no Município de Coari, para o candidato majoritário Rodrigo Alves da Costa, pela qual
recebeu a quantia de R$15.000,00.
Além disso, o preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade do
próprio sujeito passivo, que deve sempre verificar a correção e a veracidade das
informações transmitidas. Caso sejam detectadas irregularidades ou inconsistências,
através de extrato de processamento disponível na internet, os contribuintes podem e
devem retificar sua declarações, desde que não iniciado nenhum procedimento fiscal.
Assim dispõem o Código Tributário Nacional - CTN e o Decreto 70.235/72 (PAF):
CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
Decreto 70.235/72:
“Art. 7. O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)”
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720256/2011-24

Também não se pode admitir como justificativa o fato de a contribuinte ter elegido
terceiro para confeccionar sua declaração. Para efeitos tributários, a responsabilidade
por infrações é sempre objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, na forma do
art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN),
a seguir reproduzido.
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo na íntegra o
crédito tributário impugnado.

Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Original